Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-49.2021.8.11.0019
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000573-49.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAGNO ALEXANDRE GAIA - CPF: 331.854.438-88 (APELANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA - CNPJ: 13.194.672/0001-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.708.501-19 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AMBIENTAL – CONFINAMENTO DE BOVINOS –
TERMO DE EMBARGO
– VALIDADE – DELIMITAÇÃO CORRETA DA ÁREA – EXCLUSÃO DA MATRÍCULA DA ÁREA OBJETO DO ILÍCITO – PROVIDÊNCIA POSTERIOR A LAVRATURA DO TERMO DE EMBARGO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria, “
A delimitação poligonal da área embargada foi feita de forma correta e precisa, sem erros materiais que comprometessem a validade do embargo. 2.

A clareza na delimitação e a correta identificação da área embargada garantem a eficácia da medida administrativa de embargo ambiental. 3.

Recurso especial não provido. (1. REsp 1.347.368/SP;

Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti;

Data de Julgamento: 8 de abril de 2015)”.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GL CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA E MAGNO ALEXANDRE GAIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 3.411,88 (três mil, quatrocentos e onze reais com oitenta e oito centavos).

Informa o Apelante que, a empresa autora exerce a atividade empresarial de Confinamento de bovino na propriedade pertencente à pessoa física do autor Magno Alexandre. Ocorre que a SEMA/MT lavrou auto de infração sob o nº 20044412/2020 em desfavor da pessoa física Magno Alexandre por supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão competente e que, realizado levantamento das coordenadas geográficas, verificou-se que o auto foi lavrado sobre imóvel diferente do que a empresa exerce suas atividades.

Assevera que, o auto de infração e Termo de Embargo recaem sobre o imóvel de matrícula 13.394, porém, a empresa exerce a atividade de confinamento sob o imóvel de matrícula 5.407.

Enfatiza que, a pendência administrativo-ambiental criada pelo Termo de Embargo sobre determinado polígono de ínfimos 0,68 hectares da matrícula 13.394 não pode ser estendida para a matrícula 5.407, pois juridicamente não se relacionam.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo, para que seja reconhecido que o Termo de Embargo nº 20044412/2020 incide única e exclusivamente sobre o polígono/área/matrícula nº 13.394, tida por desmatada ilegalmente, sem poder gerar reflexos além dos limites geográficos estabelecidos no ato administrativo; (ii) e a confirmação da Tutela para assentar que a matrícula nº 5.407 não é afetada pelos efeitos da pendência ambiental existente na matrícula 13.394, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 209068315.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme id. 219104667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
GL CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA E MAGNO ALEXANDRE GAIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 3.411,88 (três mil, quatrocentos e onze reais com oitenta e oito centavos).

Superado isso, d
a sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
No caso, o requisito/elemento a ser verificado é a forma – em relação ao Termo de Embargo nº 20044412/2020, referente ao Auto de Infração n. 20043495/2020, pois que efetivado em contrariedade a área da matricula n. 5.407. Pois bem. Quanto ao elemento forma, esclareça-se, por oportuno, que a forma do ato administrativo afigura-se como seu elemento exteriorizador, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública. Narra à parte autora ser o proprietário dos imóveis rurais matriculados sob os números 5.407 (Fazenda Confinamento Ramax), 8.185 (Fazenda Confinamento Ramax II), 13.395 (Fazenda Confinamento Ramax IV) e 13.394 (Fazenda Confinamento Ramax III), todos registrados no Cartório de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT. Informa que os imóveis foram inicialmente arrendados para a empresa autora, GL Confinamento de Bovinos. Relata, ainda, que retirou do contrato de arrendamento a área matrícula n. 13.394 – onde foi constatado o desmate ilegal- e que a empresa arrendatária não vem conseguindo a comercialização do gado para terceiros em virtude do Termo de Embargo n. 2004412. Nota-se que
o pedido da parte autora não versa sobre a nulidade Termo de Embargo nº 20044412/2020 e sim, a declaração da real limitação do direito de propriedade dos imóveis em questão (matrícula 5.407 e 13.394) decorrentes do Termo de Embargo nº 20044412/2020 lavrado pela SEMA/MT, isto é, os efeitos do termo de embargo, incidente sobre o polígono de matricula nº 13.394, não se relacionam juridicamente com a matrícula n. 5.407 de forma a impedir a compra e venda de gado decorrente da atividade de confinamento da G.L. Confinamento
. Ocorre que o órgão ambiental, após identificar a ocorrência de desmate ilegal em área de especial proteção ambiental no imóvel rural denominado Fazenda Confinamento Ramax III, lavrou o Termo de Embargo n. 2004412/2020, realizado no período de 04/04/2020 e 08/04/2020. [...]
Extrai-se da documentação apresentada não inicial (id. 60505674) que as partes autoras realizaram um adendo contratual, retirando do contrato de arrendamento a área – exata- de 33,15 hectares de matricula n. 13.394. Contudo,
o adendo contratual foi realizado três meses após a lavratura do auto de infração ambiental e o termo de embargo, ou seja, em julho de 2020
.
Ressalto, ainda, que embora a decisão de agravo de instrumento tenha afirmado que (...)não se vislumbra qualquer ato ilícito ambiental que tenha ensejado infração acerca da Fazenda Confinamento Ramax (matrícula de nº 5.407) (...), é possível retirar dos autos que as coordenadas geográficas tanto da licença ambiental de operação, quanto do auto de infração são as mesmas, vide id. 60505666, fls. 03 (item da Coordenadas geográfica) e id. 60506567, fls. 03 (item propriedade/obra ou empreendimento: Coordenada Geográfica). Logo,
quando da apuração da infração ambiental a matrícula 13.394, está juridicamente vinculada à atividade de Confinamento desenvolvida, bem como incluída na área constante na licença ambiental de operação, quando da apuração da infração ambiental.
Com efeito, conclui-se que,
não há qualquer ilegalidade na apuração da infração ambiental e na confecção do termo de embargo
, pois foi realizada em consonância com o disposto no art. 6 e 102, do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Desse modo, não há que se falar em vício quanto ao elemento forma. [...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar a restrição dos efeitos do Termo de Embargo n. 200444412/2020, bem assim por não restarem comprovados os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade da multa apurada no referido procedimento administrativo, com fundamento no art. 59, §5º, da Lei n. 12.651/2012. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. CONDENO a parte requente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$3.411,88 (três mil quatrocentos e onze reais e oitenta e oito centavos), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I a IV, e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

A propósito:

“Art. 225- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Como se sabe, o proprietário de um imóvel é responsável pelas atividades que ocorrem em sua propriedade, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de normas ambientais. A responsabilidade ambiental é objetiva, conforme o artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), que determina que a responsabilidade independe da existência de culpa.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Quanto ao Termo de Embargo, sabe-se que é uma medida administrativa utilizada para interromper práticas que não estão em conformidade com as exigências legais ambientais. A lavratura do auto de infração e a delimitação da área (polígono) são fundamentais para determinar a extensão e validade do embargo. A correta delimitação do polígono e a comprovação de que a área embargada faz parte dele reforçam a legalidade da medida.

No presente caso, como bem ressaltou o julgador “a quo”,
quando da lavratura do Termo de Embargo, a área da matrícula 13.394 estava vinculada ao local em que os fatos ocorreram, tendo o recorrente tomado providências de sua exclusão/vinculação com a área de confinamento, permanecendo apenas a área afeta a matrícula n. 5.407, somente em Julho de 2020, após a ocorrência do ato ilícito
.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL. DELIMITAÇÃO POLIGONAL CORRETA. VALIDADE E EFICÁCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERROS FORMAL.

1.

A delimitação poligonal da área embargada foi feita de forma correta e precisa, sem erros materiais que comprometessem a validade do embargo. 2.

A clareza na delimitação e a correta identificação da área embargada garantem a eficácia da medida administrativa de embargo ambiental. 3.

Recurso especial não provido. (1. REsp 1.347.368/SP;

Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti;

Data de Julgamento: 8 de abril de 2015)

ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL. DELIMITAÇÃO POLIGONAL SEM ERROS. EFICÁCIA DA MEDIDA. NÃO HÁ IRREGULARIDADES.

1.

A área embargada foi delimitada corretamente e sem erros formais, conforme os requisitos legais e administrativos aplicáveis.

2.

A precisão na delimitação poligonal garante a eficácia da medida e a proteção adequada do meio ambiente, sem necessidade de correção.

3.

Apelação cível não provida. (AC 5000988-65.2012.4.04.7100/PR; Relator: Desembargador Federal Luis Alberto d’Azevedo Aurvalle;

Data de Julgamento: 2 de outubro de 2014).

Com efeito, a validade do termo de embargo está condicionada à correta delimitação da área objeto de autuação. Assim, comprovada a inclusão da área no polígono definido pelo órgão ambiental competente e, tendo havido a exclusão da área somente após a lavratura do auto, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024